Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ASTREINTES. REVISÃO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO DA TUTELA ANTECIPADA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante no cumprimento de sentença referente à aplicação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento ou atraso na portabilidade de número telefônico.
II – Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a exigibilidade das astreintes aplicadas no caso pelo cumprimento intempestivo da decisão liminar e possibilidade de revisão do valor da multa, considerando a ausência de impugnação específica pelo interessado quando da decisão liminar e da sentença que confirmou a tutela provisória, além da ausência de fatos novos modificativos no particular.
III – Razões de decidir
3. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial.
4. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.
5. Muito embora não se desconheça a orientação do STJ fixada no Tema 706, de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, há que se pontuar que a agravante não recorreu da decisão liminar que fixou a multa, tampouco apelou da sentença que confirmou a tutela provisória, restando a matéria examinada e decidida, inexistindo qualquer fato novo ou argumentação inédita a justificar reanálise do tema nesta ocasião, nos exatos termos do arts. 505 do CPC.
6. Neste caso concreto, as questões referentes à própria fixação da multa cominatória e a razoabilidade do valor fixado já foram examinadas, e a parte não suscita qualquer argumento ou fato novos que justifiquem nova manifestação do Judiciário sobre a mesma temática.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Apesar de a decisão que comina astreintes não precluir e nem fazer coisa julgada, a ausência de recurso contra tal pronunciamento e contra a sentença que a confirmou, conjuntamente com a carência de argumentos e fatos novos sobre o cumprimento da obrigação de fazer, obsta a revisão da multa cominatória, que se mostra bem alinhada aos parâmetros de fixação estabelecidos na jurisprudência correlacionada".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 537; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921198, 0724254-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024; Acórdão 1954754, 0740524-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024.